Tribunal: TJDFT
Processo: 0738675-82.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXECUTADO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO LEGAL. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por MASSEY FERGUSON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA. contra decisão da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que indeferiu o pedido de intimação pessoal do executado João Batista Gomes para apresentação de documentos e depósito de percentual sobre lucros empresariais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. A controvérsia recursal consiste em verificar se há fundamentação legal para determinar a intimação pessoal do executado, com a finalidade de apresentar documentação empresarial.
III. RAZÕES DE DECIDIR3. Nos termos do art. 921, §3o, do CPC, o desarquivamento de autos de execução por ausência de bens penhoráveis exige a efetiva localização de patrimônio penhorável, cabendo ao exequente indicar bens do devedor passíveis de constrição.4. A intimação pessoal do executado não é meio processual adequado para levantamento patrimonial, sendo ônus do credor diligenciar sobre a existência de bens penhoráveis.5. O entendimento jurisprudencial do Tribunal reforça não ser possível o deferimento de medidas constritivas atípicas sem indícios concretos de bens a serem penhorados.
IV. DISPOSITIVO E TESE6. Recurso conhecido e não provido.7. Tese de julgamento: "A intimação pessoal do executado não é instrumento hábil para levantamento patrimonial, cabendo ao credor demonstrar indícios concretos da existência de bens penhoráveis para justificar tais medidas."
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 186, §2o, 774, parágrafo único, e 921, §3o.Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1694907, 07010557020238070000, Rel. ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, j. 27/4/2023, DJE 9/5/2023.

TJDFT, Acórdão 1700111, 07030736420238070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 10/5/2023, publicado no PJe: 31/5/2023.